Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704858-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CRISTIANE PEREIRA DE ASSIS em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0701347-86.2022.8.07.0001, que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: Vistos, etc. Id. 113798556 - A autora informa que, por equívoco, deixou de juntar o contrato n.o 535008797 de empréstimo consignado, parcelas de R$ 1.838,00, e de um terceiro empréstimo consignado, no valor de R$ 52.469,46, requerendo a extensão dos efeitos da tutela de urgência (suspensão dos descontos consignados). Diante da apresentação do contrato de n. 535008797 e de restar caracterizada a mesma circunstância de suspeição do contrato de n.o 5336041147, objeto da tutela de urgência concedida no Id. 113495875, DEFIRO o requerimento da autora para estender os efeitos da tutela de urgência concedida para determinar a suspensão dos descontos em folha referentes ao Contrato n.o 535008797, no valor de R$ 1.838,00, firmado com o Banco Santander, que deverá abster-se de efetuar cobranças e restrição de crédito em relação ao contrato acima discriminado (n.o 535008797), até o julgamento de mérito, sob pena de multa de R$ 1.000,00. Oficie-se ao órgão empregador da parte requerente. INDEFIRO o pedido em relação ao terceiro contrato, em face da ausência de comprovação da efetivação do negócio jurídico ou de descontos correspondentes. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO para cumprimento, via sistema PJe para o réu BANCO SANTANDER, pois devidamente cadastrado. INTIMEM-SE os demais requeridos, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA e FOCCUS PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA. P.I. Cumpra-se. Na origem, a agravante pleiteia a declaração de nulidade dos contratos cumulada com indenização por danos morais. Narra que as empresas rés, por meio de possível conluio, causaram-lhe danos, por meio de contratos fraudulentos de assunção de dívida em conjunto com o induzimento para a efetivação de três empréstimos consignados na importância total de R$ 198.675,92. Relata que o primeiro empréstimo consignado, no valor R$ 100.705,19 teria sido contratado no dia 26.10.2021 junto ao Banco Santander para quitar dívida junto ao Banco Sicoob e que, para tal finalidade, transferiu o valor de R$ 98.983,96 para a conta bancária da empresa Foccus. Afirma que o segundo empréstimo consignado, realizado também pelo Banco Santander, no valor de R$ 74.434,84, ocorreu a partir de ligação telefônica da AMF, para quitar dívida junto ao Banco Safra. Relata ainda que o terceiro empréstimo consignado foi contratado a partir de ligação do próprio Santander, que diante de erros no segundo empréstimo, ligou para cancelar o segundo empréstimo e substitui-lo pelo 3o empréstimo, no valor de R$ 52.469,46. Requer a liminar para suspender o desconto em folha referente ao terceiro empréstimo consignado no valor de R$ 1.333,35, realizado junto ao Banco Santander. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Não há elementos probatórios suficientes para o deferimento, nesta fase, da liminar pretendida diante da ausência de documentos que comprovem de forma inequívoca a existência deste terceiro empréstimo. Diante do exposto, INDEFIRO LIMINAR ante a ausência de verossimilhança do direito pleieteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2022